Tribunal: TJES
Processo: 0000167-79.2020.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000167-79.2020.8.08.0046
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANO DE LIMA AFONSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Cristiano de Lima Afonso
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Comarca de São José do Calçado
(fls. 288/
291
).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual às fls. 02/03, narra, nos seguintes termos:

“
[...] No dia 23 de maio de 2020, na Av. Heber Fonseca, bairro João Marcelino de Freitas, em São José do Calçado – ES, por volta das 22h, CRISTIANO DE LIMA AFONSO tentou subtrair coisa alheia móvel, mediante violência a pessoa que só não resultou na morte da vítima por situação alheia a vontade do agressor.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos, Orcino Pereira Barcelos estava na sua casa com a janela da sala aberta, quando foi surpreendido com o denunciado já dentro do seu imóvel, portando uma faca que trouxe, e dizendo: “ou a vida, ou dois mil reais”.

Diante do insucesso em obter o dinheiro, CRISTIANO DE LIMA AFONSO passou a esfaquear a vítima com claro
animus necandi,
atingindo o rosto, braço, abdome e tórax, até que a lâmina entortou e quando ele foi pegar a outra faca que tinha consigo para atingir seu objetivo de matar a vítima, Orcino Pereira Barcelos começou s gritar e tentar se esquivar; momento em que o denunciado pulou a janela e saiu em fuga com receio de ser pego pelos vizinhos.

No caso em tela, o agente, por circunstâncias totalmente alheias a sua vontade, viu frustrada a sua empreitada criminosa, não conseguindo subtrair a
res
e, não obstante tenha utilizado de meios para tirar a vida da vítima durante a tentativa de roubo, também não logrou êxito no homicídio.

Mas imperioso ressaltar que a violência característica se traduziu, com clareza e nitidez, numa tentativa de ceifar a vida de Orcino Pereira Barcelos somente pelo fato dele estar negando ter o dinheiro que o denunciado pretendia obter. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e, após o regular desenvolvimento do processo, o douto magistrado da singela instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas sanções do
art. 157, §3º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena total de
24 (vinte e quatro) anos, 06 (seis) meses e 02 (vinte) dias de reclusão
,

a ser cumprida em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 2.400 (dois mil e quatrocentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
, sediadas às fls. 301/314, a defesa requer, em síntese, a absolvição do apelante, alegando não ter provas suficientes e válidas quanto à autoria delitiva para a condenação do apelante. Requer, ademais, sejam arbitrados honorários advocatícios, vez que o apelante foi assistido por defensor dativo.

Pois bem. Demonstrados sinteticamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo à análise do
pleito absolutório quanto ao crime de latrocínio, sob o fundamento de insuficiência de provas aptas à condenação
.

Inicialmente, destaco que o crime de latrocínio se configura como crime autônomo e complexo, o qual surge da
conjunção dos crimes de roubo e homicídio ou de lesão corporal grave
, exigindo, para sua consumação, que
a violência da qual resulte a morte ou a lesão corporal da vítima, seja empregada por circunstância da subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem
.

Assim, haverá latrocínio quando ficar verificado
o dolo na conduta antecedente (roubo)
e
dolo ou culpa na conduta subsequente (lesão corporal ou morte)
,
conforme se extrai da dicção do art. 157, §3º, do CPB,
in verbis
:

“
Art. 157. (...);

§ 3º - Se da violência resulta:

I – lesão corporal grave, a pena é de reclusão de 7 (sete) a 18 (dezoito) anos, e multa;

II – morte, a pena é de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos, e multa.

Sobre o tema, ensina Rogério Sanches que
“a figura do latrocínio configura crime contra o patrimônio qualificado pela morte. Assim, a vontade do agente é ofender o patrimônio da vítima, valendo-se, para tanto, da morte como meio”
(in: Manual de Direito Penal – Parte Especial. 9. Ed. rev. Ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017. p. 301).

No presente caso,

verifico que a
materialidade
do crime do artigo 157, §3º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, encontra-se devidamente comprovada nos autos,
por meio do Auto de Prisão em Flagrante de fls. 08, do Auto de Apreensão de fls. 32, Boletim de Atendimento de Urgência da vítima acostado às fls. 116/117, registros fotográficos do local do crime às fls. 34/35 e do Relatório Final de Investigação de fls. 156/161
.

Quanto à
autoria
, destaco que também restou plenamente demonstrada, especialmente pela prova testemunhal, sobre a qual passo a tecer algumas considerações.

A vítima Orcino Pereira Barcelos, na esfera policial, im
putou
ao ora apelante a prática do crime, assim narrando a dinâmica dos fatos (fl. 150):

“
[...] QUE: no dia 23/05/2020, estava em sua casa, sozinho, vendo televisão na sala; QUE o DECLARANTE sentiu fome e foi até a cozinha para esquentar comida; QUE deixou a televisão ligada, na sala; QUE se lembrou que a janela da sala estava aberta e, nesse momento, por volta das 22:00, voltou ao local para fechá-la;
QUE quando chegou na sala, "deu de cara"
com um
INDIVÍDUO em sua sala, de posse de uma faca; QUE a faca era dele, ou seja, não era uma faca que o INDIV
Í
DUO possa ter pegado dentro da casa do DECLARANTE; QUE antes que pudesse falar nada, o INDIVIDUO,
co
m

a faca levantada e apontada para o
D
ECLARANTE, disse: "ou a vida, ou dois
m
il reais"; QUE o DECLARANTE disse "eu n
ã
o tenho dinheiro"; QUE o INDIVIDUO disse: "voc
ê
te
m
, sim, eu estou vendo todo
m
undo receber esse dinheiro a
í
"; QUE o DECLARANTE afir
m
ou que não tinha; QUE o INDIVÍDUO passou, então, a desferir vários golpes de faca no DECLARANTE; QUE os golpes era estocadas (inten
ç
ão de furar) no DECLARANTE; QUE a primeira facada foi em dire
çã
o aos olhos do DECLARANTE, mas acertou na testa, u
m
pouco acima dos olhos; QUE o DECLARANTE tentou se defender, tendo segurado na lâmina da faca co
m
as m
ã
os, em meio aos golpes, e acabou machucando suas duas
m
ãos; QUE o INDIV
Í
DUO deu facadas no abdome, no t
ó
rax e no braco direito do DECLARANTE;
QUE em meios aos golpes no tórax e no abdome do declarante, a faca utilizada entortou, quando ele pegou uma outra, que estava com ele; QUE o declarante passou a gritar; "socorro, chama a policia"; QUE o INDIV1DUO saiu correndo da casa pela janela por onde entrou, depois de tentar contra a vida do DECLARANTE; QUE não agrediu o INDIVÍDUO, mas o empurrou contra paredes da residência; que acredita que o INDIVIDUO ficou lesionado, pois ele estava sujo de sangue; QUE o declarante ficou com várias lesões na testa (lado esquerdo), abdômen, tórax, braço direito e nas duas mãos;
que o INDIVÍDUO era de cor clara, com estatura média e magro; que o DECLARANTE foi ao Hospital para receber atendimento médico; que já no Hospital Policiais Militares questionaram ao DEC
L
ARANTE acerca do fato, tenho do DECLARANTE relatado tudo a eles; que foi apresentada a foto de um suspeito, o nacional CRISTIANO; QUE pela fotografia, o DECLARANTE reconheceu com certeza como sendo o indivíduo que entrou em sua casa para roubar; que ficou internado no Hospital durante um dia;
[...]”.

Ao ser ouvida em
juízo
, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima
reiterou o relato anteriormente prestado. Confira-se:

“
[...] que não estava esperando aquilo; que tomou um grande susto quando foi atacado pelo indivíduo dentro da sua casa; que o declarante tentou correr; que o indivíduo que o atacou continuava a “furar” o declarante;
que entrou em luta corporal por cerca de 04 (quatro) minutos dentro da sua casa;
que pelo indivíduo o depoente tinha morrido; que pela janela da casa do declarante,
o acusado pediu a quantia de 2 mil reais; que o acusado subiu pela janela e foi agredindo o declarante com faca;
que esclarece que o acusado passou a esfaquear o declarante quando ele informou que não tinha o dinheiro;
que o declarante afirma que desmaiou na hora; que depois de um tempo um vizinho o socorreu e levou para o hospital;
que posteriormente reconheceu o acusado por foto; [...]”.

Interessa pontuar que, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevância, especialmente quando corroborada por demais elementos probatórios constante nos autos, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática do delito, cometido na clandestinidade
, sendo que a reversão das das premissas fáticas do julgado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula nº 7/STJ. 4. Recurso Especial improvido. (STJ; REsp 1.969.032; Proc. 2021/0350564-3; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 17/05/2022; DJE 20/05/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESROVIDO. 1. A autoria e materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas, destacando-se, para o Boletim Unificado, auto de apreensão, Auto de constatação de eficiência de arma de fogo, todos do Inquérito Policial em apenso, além dos depoimentos produzidos em juízo. 2.
Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o latrocínio, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborados por outros elementos e em harmonia com as demais provas e dos abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, são provas mais do que suficientes para alicerçar o Decreto condenatório
. [...]. 4. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0016937-78.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 22/06/2022; DJES 01/07/2022)

Soma-se
a
isso
o relato
da testemunha
João Batista da Silva Moura,
vizinho da vítima,

que,
tanto na esfera policial quanto na judicial, consignou que
viu o apelante saindo de perto da casa da vítima,
bem como
que
presenciou o momento em que a vítima saiu ensaguentada de sua casa, cerca de 10 (dez) minutos após o apelante.
Vejamos o depoimento prestado na esfera policial à fl. 151:

“
[...
]
QUE: no dia 23/05/2020, por volta das 21:00 ou 22:00 horas, estava em frente
a
sua residência, quando viu CRISTIANO saindo de dentro da casa de ORCINO, que mora próximo
a
casa do DECLARANTE; QUE CRISTIANO saiu 'cambaleando" em dire
çã
o ao asfalto; QUE n
ã
o sabe se CRISTIANO levava consigo algum objeto; QUE não reparou se ele estava co
m
algo nas mãos; QUE n
ã
o deu para ver se CRISTIANO estava machucado; QUE continuou no local para ver o que poderia ter acontecido; QUE n
ã
o chegou a falar nada co
m
CRISTIANO; QUE aproximadamente 10 minutos depois, viu ORCINO saindo de dentro da casa dele todo ensanguentado; QUE ORCINO foi para o Hospital; QUE ORCINO disse ao DECLARANTE, antes de ir para o Hospital, "você não viu u
m
rapaz aqui não?", tendo o DECLARANTE dito que sim, quando, ent
ã
o, ORCINO disse; "ele acabou de me assaltar"; QUE em seguida, como disse, ORCINO foi para o Hospital; QUE pode reconhecer ser CRISTIANO pois o conhece.
[...]”.

Em juízo (mídia de fl. 270), a
testemunha em questão
reiterou os termos do depoimento anteriormente prestado
:

“
[...] que viu o acusado passando na rua; que o acusado passou perto do declarante; que passados uns 10 minutos o Orcino saiu todo ensanguentado; que a vítima então perguntou para o declarante se tinha passado uma pessoa perto dele; que o declarante informou à vítima que tinha passado o Cristiano; que viu o Cristiano saindo da direção da casa do Orcino; que morava perto do Orcino; que esclarece que não viu se o Cristiano saiu ou não da casa do Orcino; que não viu se o Cristiano estava sujo de sangue;
[...]”.

De igual modo,
o Policial Militar
Erich Elber da Silva Alves,
responsável pelo atendimento da ocorrência, ao ser
ouvido em sede de audiência de instrução e julgamento
(mídia de fl.
225
)
, confirmou o seu depoimento prestado na esfera policial, esclarecendo
que a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor das lesões. Confira-se:

“
[...] que se lembra dos fatos; que confirma o depoimento prestado na esfera policial;
[...] que o acusado foi reconhecido pela vítima como o autor das lesões;
[...] que o próprio acusado procurou o hospital para tratar seus ferimentos; [...] que no hospital, em um primeiro momento, o acusado estava calmo; que passado um tempo o acusado tentou se evadir do local, tendo sido preso ainda no pátio do hospital; [...]”

Ressalto, nesse particular, que é assente o e
ntendimento jurisprudencial no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais que atenderam a ocorrência, agentes públicos no exercício de sua função, assume especial relevância probatória, especialmente quando corroborado por outros elementos presentes nos autos. Senão, vejamos:

[...]
3. Ademais, nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais tem valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 1.808.743; Proc. 2020/0344166-3; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/06/2021; DJE 28/06/2021)

[...]. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 2
. Condenação que é medida a ser imposta. (TJES; APCr 0001628-55.2016.8.08.0037; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 25/08/2021; DJES 03/09/2021)

Assim, em que pese o apelante tenha negado a prática delitiva tanto na esfera policial quanto em
juízo (mídia de fl.
270
),
a prova testemunhal produzida nos autos é un
í
ssona no sentido de que o acusado foi o autor do crime.

Por todo o exposto, ao contrário do que aduz a defesa, entendo que restou
comprovada
a autoria delitiva por parte do apelante em relação ao crime do
art. 157, §3º, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, de modo que o pleito absolutório no tocante à insuficiência probatória
não merece prosperar
.

Por derradeiro, no que concerne ao pleito de
fixação de honorários advocatícios
por sua atuação nesta esfera recursal em favor do advogado dativo Dr. Mario Silva Filho – OAB/ES nº 19.626,

passo a tecer as considerações
.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na Vara Criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios, que devem ser fixados pelo juiz e pagos pelo Estado.

Sendo assim, consta dos autos que foi nomeado pelo MM. Juiz de 1º grau para atuar na defesa do réu o Dr. Mario Silva Filho – OAB/ES nº 19.626.

Na esteira do entendimento desta Segunda Câmara Criminal, com
relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo
Penal,
aplica-se,

por analogia, o Código de Processo Civil de 2015, no art. 85, §§ 2º e 8º,

segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A
tendendo a esses parâmetros, os honorários advocatícios fixados
devem englobar todos os atos praticados em benefício do réu, em procedimento
ordinário até o trânsito em julgado da ação penal, incluindo a interposição de recursos,
habeas corpus,
mandado de segurança, etc.

Destaco, ainda, que a tabela da OAB
não vincula o Poder Judiciário,
em razão de seu caráter meramente orientador.

Desta feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, analiso equitativamente a atuação do
Dr. Mario Silva Filho – OAB/ES nº 19.626
, que, após a prolação da sentença, apresentou as razões de apelação.

Com efeito, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com média complexidade, haja vista que se trata de apenas um apelante, sendo imputado ao denunciado o crime do art. 157, §3º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. Nada obstante o alto grau de zelo do advogado na defesa do acusado durante esta seara recursal, verifico esta fixação se refere a um único ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar,
com esteio no art. 85, §§2º e 8º, do Código de Processo Civil de 2015, c/c com o disposto no artigo 3º do Código de Processo Penal, considerando que o Dr. Mario Silva Filho – OAB/ES nº 19.626 exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido,
fixo-lhe os honorários advocatícios n
o
quantum
de

R$ 500,00 (quinhentos reais)
concernentes a sua atuação em âmbito recursal
, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Feitas todas as considerações,
CONHEÇO
do recurso de
a
pelação
c
riminal interposto para, no mérito,
lhe

NEGAR PROVIMENTO
,
mantendo-se inalterados os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Ainda,
FIXO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, devidos ao Dr. Mario Silva Filho – OAB/ES nº 19.626.

Intime-se a Procuradoria do Estado, para tomar ciência da presente decisão.

É
como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTS. 157, §3°, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DATIVO FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, especialmente as provas documentais e as testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito previsto no artigo 157, §3º, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. Salienta-se que nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima merece especial atenção, haja vista que muitas vezes são as únicas testemunhas do crime, consoante assente entendimento jurisprudencial. 2.Diante do grau de complexidade de seu trabalho e considerando que o advogado dativo exerceu com esmero o
munus
público que lhe fora conferido, após a análise acurada e minuciosa dos autos, confeccionando peça recursal fundamentada, os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 500,00 (quinhentos reais) são adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo. 3. Recurso conhecido e desprovido. Fixados honorários advocatícios pela atuação de advogado dativo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.